Tribunal: STF
Processo: ARE 1363035
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALCANCE DA EXPRESSÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Precedentes.” (ARE 1.140.795-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. Contra “acórdão que extingue mandado de segurança sem resolução de mérito cabe recurso ordinário constitucional. Precedentes.” (RE 1.152.937-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha: ARE 673.726-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e RE 1.034.653-AgR, Rel. Min Edson Fachin.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.